Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de algumas das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, se corroborado por outros elementos de prova.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na espécie, em que houve o reconhecimento fotográfico dos réus na delegacia e as impressões digitais dos acusados foram encontradas no veículo subtraído.
3. A apreensão ou perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial.
4. Apelações conhecidas e não providas.